Tribunal: TJSP
Processo: 1034037-17.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM MORA COM O RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO REGIME SUCUMBENCIAL FIXADO EM SENTENÇA – HONORÁRIOS DE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM MORA COM O RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO REGIME SUCUMBENCIAL FIXADO EM SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 – PATAMAR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034037-17.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado CLEITON JESUS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034037-17.2016.8.26.0506
Apelação Cível no 1034037-17.2016.8.26.0506 -Voto no 36139
2
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Cleiton Jesus Costa (Justiça Gratuita)
Comarca: Ribeirão Preto - 8a Vara Cível
Juiz prolator: Carina Roselino Biagi
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT) - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO
ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA
EM MORA COM O RECOLHIMENTO DO PRÊMIO -
IRRELEVÂNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
OBSTA
O
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC IMPOSSIBILIDADE -
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
SUCUMBENCIAL
FIXADO
EM
SENTENÇA

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM R$ 1.000,00

PATAMAR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE
DA DEMANDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36139
A Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
Dpvat S/A recorre da sentença que julgou parcialmente procedente ação
de indenização fundada em seguro DPVAT para condená-la ao
pagamento de R$ 337,50 a título de indenização pela invalidez parcial
permanente, mais R$ 1.000,00 a título de honorários de sucumbência.
Argumenta a recorrente que a inadimplência do
autor em relação ao recolhimento do prêmio do seguro por ocasião do
sinistro afasta o direito à indenização, não incidindo na espécie o
enunciado da súmula 257/STJ, aplicável somente às hipóteses em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034037-17.2016.8.26.0506
Apelação Cível no 1034037-17.2016.8.26.0506 -Voto no 36139
3
vítima não é a proprietária do veículo. Subsidiariamente, pede a redução
dos honorários de sucumbência “tendo em vista a singeleza da causa e o
pouco tempo de sua tramitação até a prolação da sentença (...)
recebendo o advogado do autor honorários em valor superior ao valor
que recebera o próprio autor a título de condenação”.
O recurso foi processado com as contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação não procede.
Pacificado na jurisprudência que a falta de
pagamento do seguro obrigatório do veículo causador do acidente não
impede o direito da vítima de ser indenizado pelo DPVAT (Súmula n.o
257: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização").
Trata-se de questão já decidida por esta C. 30a
Câmara, a exemplo do julgamento da Apelação no
9172506-14.2009.8.26.0000, que teve como relator o eminente
desembargador Edgar Rosa, que assim decidiu: Coube ao legislador de
1992 trazer nova redação a este artigo, para igualar o montante da
indenização, havendo ou não identificação do veículo envolvido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034037-17.2016.8.26.0506
Apelação Cível no 1034037-17.2016.8.26.0506 -Voto no 36139
4
acidente, de acordo com os valores previstos no artigo 3o da mesma lei.
Considerando a função social da norma, devem retroagir os efeitos da
Lei n° 8.441/92, a fim de estabelecer o quantum integral de
ressarcimento, para fins de aplicação plena do princípio da isonomia.
No caso em tela aplica-se a nova lei n° 8.441, de 13 de julho de 1992,
que alterou o artigo 7o e seu parágrafo 1o. A análise do artigo 7o, § 1o,
da lei n° 8.441/92, imprimindo nova redação a tais dispositivos da lei n°
6.194/74, revela progresso legislativo do contrato de seguro, no campo
de sua função social, em dois aspectos: primeiro aboliu a redução de
50%, em caso de atropelamento por veículo não identificado, porquanto
não mais a contempla, na nova disposição; segundo determinou o
pagamento ao beneficiário do valor do seguro, atualizado na data da
liquidação. Tais modificações alinham-se ao paradigma máximo do
Estado de Direito Democrático e Social vigente em nosso país,
proclamado no artigo 1o da CRFB/88. (...) Impõe-se, como corolário, a
obrigação de indenizar a autora, independentemente, de identificação
da seguradora contratada nem comprovação do pagamento do prêmio,
por quem de direito, no valor máximo, equivalente a 40 salários
mínimos vigentes no país (art. 3o, V, da Lei n° 6.194/74).
Nessa perspectiva, não havendo na lei ou no
enunciado da aludida súmula nenhuma ressalva no sentido de vedar o
pagamento da indenização na hipótese em que a vítima é a própria
proprietária do veículo em mora com o pagamento do prêmio do seguro,
não há como acolher a tese desenvolvida pela seguradora, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034037-17.2016.8.26.0506
Apelação Cível no 1034037-17.2016.8.26.0506 -Voto no 36139
5
contempladas com a indenização todas as vítimas do acidente, pouco
importando serem elas proprietárias ou não do veículo envolvido.
Nesse sentido os seguintes precedentes dessa Corte:
“COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO
CONCLUSIVO
QUANTO
A
INCAPACIDADE
PERMANENTE
DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE SEQUELAS EM GRAU MÍNIMO.
DISPENSA DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO
SEGURO DPVAT. LEI NÃO FAZ DISTINÇÃO QUANTO À
CONDIÇÃO DA VÍTIMA, SE PROPRIETÁRIA OU NÃO DO VEÍCULO
ENVOLVIDO NO EVENTO (ART. 5o, LEI No 6.194/74 E SÚMULA
257/STJ). VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA COM BASE NO
PERCENTUAL DE PERDA DA TABELA DA SUSEP. RECURSO NÃO
PROVIDO”. (Apelação no 1008355-15.2014.8.26.0576; Rel. Des.
Alfredo Attié; 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado; J. em
27/11/2015).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT).
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INADIMPLÊNCIA
COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO.
FATO QUE NÃO OBSTA DIREITO À INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034037-17.2016.8.26.0506
Apelação Cível no 1034037-17.2016.8.26.0506 -Voto no 36139
6
DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não
proprietária
do
veículo.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0019368-27.2012.8.26.0405; Rel. Des. Gilberto Leme; 35a Câm. Dir.
Privado; J. em 22/06/2015).
No tocante aos ônus sucumbenciais, dispõe o artigo
86 do CPC que: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Na hipótese, a pretensão inicial do autor era de que
fosse indenizado no valor de R$ 13.500,00, sendo que a sentença lhe
assegurou a indenização de apenas R$ 337,50.
Contudo, ressalvado o entendimento anteriormente
por mim adotado em sentido contrário, rendo-me à jurisprudência desta
Colenda Turma Julgadora, para quem o regime sucumbencial deve ser
fixado com base na equidade, nas hipóteses em que o pedido
indenizatório de seguro DPVAT é julgado parcialmente procedente.
Consoante o fundamento dado pelo eminente
desembargador Lino Machado, a indenização do seguro obrigatório é
devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1034037-17.2016.8.26.0506
Apelação Cível no 1034037-17.2016.8.26.0506 -Voto no 36139
7
constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de
a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao
percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência
mínima ou recíproca.
Sendo assim, há de prevalecer o regime fixado na
sentença, que atribui exclusivamente à seguradora o pagamento das
verbas sucumbenciais. Igualmente, correto o julgado ao fixar os
honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do irrisório
proveito econômico obtido, a teor do que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
Ressalte-se que, embora efetivamente se trate de
causa de baixa complexidade e não tenha a tramitação do processo se
prolongado demasiadamente, a remuneração do advogado do autor foi
arbitrada em montante inferior a um salário mínimo, o que inviabiliza a
sua redução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos pela ré para R$ 1.500,00.
ANDRADE NETO
Relator